Tribunal: TJSP
Processo: 0046144-08.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0046144-08.2018.8.26.0000/50000 - Jacupiranga
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Rodrigo Muniz Moreira
Embargado: Colendo 6o Grupo de Direito Criminal do
Egrégio Tribunal de Justiça
Voto no 19578
Registro: 2020.0000995411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0046144-08.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que é interessado
RODRIGO MUNIZ MOREIRA e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado COLENDO 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração para esclarecer que as penas de Rodrigo Muniz Moreira são de 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 194 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantido, no mais, os termos do acórdão embargado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0046144-08.2018.8.26.0000/50000 - Jacupiranga
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Rodrigo Muniz Moreira
Embargado: Colendo 6o Grupo de Direito Criminal do
Egrégio Tribunal de Justiça
Voto no 19578
Embargos de declaração – Acórdão que confirma a
decisão condenatória, aplica o redutor do art. 33,
§4o, da Lei no 11.343/06, mas não considera
elevação da pena base – Impugnação da Acusação
– Omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos.
Vistos.
A d. Procuradoria de Justiça opôs os presentes embargos de
declaração contra o Acórdão de fls. 63/69 que, por maioria de votos, deferiu a revisão
criminal para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir as penas de Rodrigo Muniz
Moreira para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 166 dias-
multa, de valor unitário mínimo, declarada extinta, pelo integral cumprimento.
Alega o embargante que o julgado é omisso, porque não
aplicou o aumento em primeira fase da dosimetria, conforme acórdão do processo
condenatório de origem (fls. 176/182, dos autos principais, e fls. 73/74).
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos e acolhidos, pois a
análise dos autos indica que houve omissão no julgado.
De fato, a sentença condenatória, considerou o embargado
como incurso no art. 12, da Lei no 6.368/76, ao cumprimento das penas de 4 anos e 6 meses
de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 75 dias-multa, de valor unitário mínimo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0046144-08.2018.8.26.0000/50000 - Jacupiranga
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Rodrigo Muniz Moreira
Embargado: Colendo 6o Grupo de Direito Criminal do
Egrégio Tribunal de Justiça
Voto no 19578
(fls. 125/128, dos autos principais).
A 13a Câmara Criminal, ao analisar apelo da Defesa,
concluiu pela manutenção da condenação, mas reduziu a fração de aumento imposta na
pena base – antes de metade, para 1/6 – estabelecendo a pena final em 3 anos e 6 meses de
reclusão em regime fechado e 58 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 176/182, dos
autos principais).
Ocorre que em sessão de julgamento realizada em 5 de
fevereiro de 2020, o Co. Sexto Grupo de Direito Criminal reconheceu o tráfico privilegiado
e reduziu de 2/3 as penas do embargado, com fixação de regime aberto e extinção da pena
pelo integral cumprimento.
Entretanto, de fato, existe omissão em relação à elevação de
pena, de maneira que, considerando o aumento de 1/6 da pena base, bem como o redutor
máximo aplicado, a pena torna-se definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em
regime aberto e 194 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Presente, então, a omissão observada pela d. Procuradoria de
Justiça, o acolhimento dos embargos, para elevar as penas do réu, é medida que se impõe,
ficando mantidos os demais termos do julgado.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração
para esclarecer que as penas de Rodrigo Muniz Moreira são de 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão em regime aberto e 194 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantido, no mais, os termos do acórdão embargado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR